Tribunal: TJPA
Processo: 0006627-71.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006627-71.2020.8.14.0028

APELANTE: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006627-71.2020.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, PODE A AUTORIDADE POLICIAL INGRESSAR NO INTERIOR DO DOMICÍLIO DO AGENTE, A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE, PARA FAZER CESSAR A PRÁTICA CRIMINOSA E APREENDER OS OBJETOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME, SEM QUE, PARA TANTO, SEJA NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nos delitos de tráfico ilícito de drogas e corrupção tipificados, respectivamente, no art. 33, da Lei 11.343/2006 e no art. 333, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que, no dia 25/08/2020, por volta das 17h40min, no Km 07, Rua B, Quadra 07, Lote 18, município de Marabá, foi encontrado em posse do acusado uma porção de droga identificada como crack e uma porção de droga identificada como cocaína além de balança de precisão.

Segundo a denúncia, no dia mencionado, a polícia militar recebeu informações de que o denunciado estava comercializando entorpecentes e diligenciou até o local informado, a fim de averiguar a denúncia, passando a fazer rondas próximo à residência do denunciado, tendo percebido uma movimentação estranha no local e, ao abordar um indivíduo que acabara de sair do imóvel, este informou que se dirigiu ao local para comprar entorpecentes. Ato contínuo os policiais adentraram na residência do denunciado e, nas buscas, foram encontradas, ocultadas no quarto da filha de 13 anos do denunciado, uma porção de crack, e uma porção de cocaína.

Diante do flagrante o denunciado ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 ao policial condutor para não ser levado preso, contudo ele foi conduzido à delegacia para as medidas cabíveis.

Foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e no artigo 333 do Código Penal.

A instrução transcorreu normalmente e o apelante foi processado, julgado e condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e corrupção, capitulado no art. 333, do CP, conforme sentença.

Apelou pleiteando, preliminarmente, a nulidade da prova em razão da violação do domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio, art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente a diminuição do quantum da pena, e exclusão da pena de multa ou a redução para o mínimo.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Alega o apelante, preliminarmente, nulidade da apreensão da droga em razão da violação do domicílio do réu sem mandado judicial e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio, subsidiariamente, a diminuição do quantum da pena e a exclusão ou redução da pena de multa.

Quanto à nulidade de violação de domicílio, cabe salientar que não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem o mandado de busca, quando em situação de flagrância de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça: “é consabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a jurisprudência do STJ já consagrou o entendimento de que “diante da ocorrência de crime de natureza permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos que se fizerem necessários para a elucidação do crime, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão”.

Os policiais que participaram da diligencia que culminou na prisão em flagrante do apelante afirmaram na fase extrajudicial e judicial, Anderson Mário Barros da Costa e Alex Sandro Oliveira da Paixão, que ao chegarem ao local dos fatos o acusado autorizou a sua entrada no imóvel em que as substâncias entorpecentes foram encontradas, não havendo que se falar portanto em ao domicílio, valendo destacar as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência do acusado, a saber a anterior denúncia de que ali estaria ocorrendo o tráfico início de entorpecentes, bem assim a informação de um usuário que acabaram de sair do imóvel dizendo ter adquirido drogas naquele local.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito a preliminar.

No mérito, os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Em relação ao crime de tráfico de drogas restou provado nos autos a materialidade do crime, com a apreensão de drogas, cocaína e crack, além de balança de precisão.

Laudo Toxicológico Definitivo 2020.03.000396-QUI, acostado às fls. 24/25 do inquérito policial em apenso, que constatou tratar-se de dos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de cor branca fechado com o nó feito pelo próprio plástico, o primeiro contendo substância petrificada coloração amarelada que, após pesagem aferiu se a massa total de 42,22 g (quarenta e cinco gramas e duzentos e vinte e seis miligramas) e o segundo acondicionando substância pulverulenta de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se uma massa total de 72,352g (setenta e dois gramas e trezentos e cinquenta e dois miligramas), ambas as substâncias pertencentes ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

A autoria pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, que descreveram com detalhes a realização da diligência que prendeu o apelante, Anderson Mário Barros da Costa e Alex Sandro Oliveira da Paixão.

Em relação ao crime de corrupção ativa entendo que o crime restou configurado quando o apelante para evitar o flagrante ofereceu aos policiais, que afirmaram tanto na policia quanto em juízo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É sabido que
o crime de Corrupção Ativa para ser consumado basta que o particular tenha o dolo, ou seja, que tenha a intenção de oferecer a vantagem indevida, independente do crime ter se consumado ou não.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação ao pleito desclassificatório do crime de tráfico para consumo próprio de drogas, o mesmo deve ser improvido.

Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente.

Verifica-se no caso em análise que a quantidade de drogas apreendidas, variedades, forma de acondicionamento, além da apreensão de uma balança de precisão, demonstram o caráter comercial.

Laudo Toxicológico Definitivo 2020.03.000396-QUI, acostado às fls. 24/25 do inquérito policial em apenso, que constatou tratar-se de dos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de cor branca fechado com o nó feito pelo próprio plástico, o primeiro contendo substância petrificada coloração amarelada que, após pesagem aferiu se a massa total de 42,22 g (quarenta e cinco gramas e duzentos e vinte e seis miligramas) e o segundo acondicionando substância pulverulenta de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se uma massa total de 72,352g (setenta e dois gramas e trezentos e cinquenta e dois miligramas), ambas as substâncias pertencentes ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Em relação à redução do quantum da pena aplicada, entendo, mais uma vez, que agiu acertadamente o magistrado

a quo.

Para o crime de tráfico de drogas o magistrado sentenciante ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou a sanção-inicial no mínimo legal, 05 (cinco) anos.

Ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, manteve a pena.

Na terceira fase reconheceu a causa de diminuição especial prevista no §4º, do art. 33 da Lei de drogas, reduzindo a pena em 1/6, pois levou em consideração a quantidade de droga e a natureza, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção ativa o magistrado sentenciante aplicou a pena no mínimo legal. Não merecendo qualquer reforma.

Sobre o assunto já se manifestou o Supremo Tribunal Federal aduzindo
que o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo de redução,
verbis:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 foi devidamente fundamentado. Conforme assentado no acórdão do TRF da 3ª Região, esta não foi a primeira vez que a paciente se envolveu com o tráfico de drogas. II – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em lei foi justificada adequadamente. III - Mantida a pena em patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. IV – Ordem denegada. (
STF
-
HC 114986 / MS. Relator:

Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Segunda Turma. Julgamento: 05/02/2013.

Por fim
,
a

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Verifico no caso em análise que o magistrado sentenciante aplicou a pena de multa no mínimo, estabelecido em lei, art. 33 da Lei 11.343/2006, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase reduziu em 1/6, causa especial de diminuição da pena passando para 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Conforme se verifica a aplicação da pena de multa foi aplicada de forma escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter incólume a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora.

Belém, 28/09/2021